Tribunal: TJDFT
Processo: 0714443-60.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Penal e processo penal. Apelação criminal. Porte de arma branca (art. 19, caput, da LCP). Tipicidade da conduta. Materialidade e autoria demonstradas. Provas robustas. Dosimetria da pena adequada. Recurso Desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença condenatória (ID 77799560) pela prática da contravenção penal de porte de arma branca (art.19 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941). A pena aplicada foi de 1 (um) mês e 13 (treze) dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto e negada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
1.1. Em suas razões recursais (ID 80724828), o apelante requer a sua absolvição, argumentando a atipicidade da conduta por ausência de lesividade ou de perigo real à incolumidade pública, e a inexistência de dolo. Alegou, ainda, insuficiência de provas para condenação. Subsidiariamente, pede a fixação da pena-base no mínimo legal e o regime inicial aberto para o cumprimento da pena. 1.2. Contrarrazões e parecer pelo desprovimento do recurso (ID 80724830 e 81043834).
1.3. Conforme consta na denúncia (ID 80719993), no dia 25.04.2025, por volta das 7h30min, na via pública da CNM 1, em Ceilândia – DF, o denunciado, de forma livre e consciente, trazia consigo uma arma branca, sem a devida licença da autoridade, fora de sua residência ou das dependências desta. policiais militares, durante monitoramento de atividade de tráfico de entorpecentes, visualizaram um casal, incluindo o denunciado, em aparente tráfico de drogas, o que motivou a abordagem. Após a revista no local, foi encontrado um facão próximo à grade de um estabelecimento, atrás da tenda utilizada pelo casal para expor mercadorias. Questionado sobre a arma branca, o denunciado admitiu que o facão lhe pertencia e que o utilizava para se defender.
II. Questão em Discussão
2. As questões a serem analisadas são: i) analisar se há provas para condenação da apelante; ii) aferir se a conduta do réu é materialmente típica; iii) analisar se a dosimetria da pena e o regime inicial para seu cumprimento estão adequadas.
III. Razões de Decidir
3. O entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF), firmado no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) no 901.623 (Tema 857), é no sentido de que o artigo 19 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941 (LCP) permanece válido e aplicável ao porte de arma branca. A tese fixada estabelece que "O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.".
4. No caso concreto, a materialidade e a autoria delitivas encontram-se solidamente comprovadas pelos documentos que instruem os autos, em especial a Ocorrência Policial no 6134/2025 15a DP (ID 80719973), que registra a confissão extrajudicial do acusado, que admitiu possuir o facão para sua defesa. O laudo de perícia criminal 61.082/2025 (ID 80719982) atesta que a faca apreendida, por suas características, natureza e potencial lesivo, é eficiente para a prática de porte de arma branca. Além disso, a prova oral colhida durante a instrução processual, corrobora os fatos. As testemunhas Matheus e Amanda, policiais civis, afirmaram de modo uníssono que a abordagem ocorreu em local conhecido por intenso tráfico de drogas e que o facão foi encontrado em um local de fácil acesso ao réu, próximo à sua banca de vendas, onde ele confirmou a posse para autodefesa. Tais depoimentos, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, possuem valor probatório suficiente, mormente quando em consonância com os demais elementos de prova, não havendo elementos capazes de desqualificá-los.
5. As declarações do réu em seu interrogatório judicial, negando a posse da faca, encontra-se isoladas nos autos e dissociada do robusto conjunto probatório, que inclui a confissão extrajudicial e os testemunhos coerentes dos policiais. As circunstâncias da abordagem, o local, a natureza do objeto e a própria admissão inicial do réu denotam a probabilidade de uso desvirtuado da faca, confirmando a potencialidade lesiva da conduta e o elemento subjetivo do agente em portar a arma para fins de defesa, caracterizando, assim, a contravenção penal do artigo 19 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941.
6. Quanto à dosimetria da pena, na primeira fase, houve a valoração negativa dos antecedentes criminais do réu, que possui múltiplas condenações definitivas, bem como de sua conduta social, pelo fato de ter praticado a contravenção enquanto cumpria pena por outro delito, o que encontra respaldo em reiterada jurisprudência (TJDFT, Acórdão 1977701, APCr 0713284-19.2024.8.07.0003, Relatora Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 13.03.2025, DJe 20.03.2025). A aplicação da fração de aumento de 1/12 para a reincidência, diante da multirreincidência do apelante (precedente: 0704186-70.2025.8.07.0004, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/02/2026, publicado no DJe: 19/02/2026). Assim, não há qualquer reparo a ser feito na pena-base ou nas frações de aumento aplicadas.
7. Quanto ao regime prisional, a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, com base no artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal, justifica-se pela condição de multirreincidente do réu e pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente os maus antecedentes e a conduta social, tal como fundamentado na sentença e no parecer ministerial (ID 81043834). Tal decisão está alinhada com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 2.031.444/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 06/09/2022, DJe de 12/09/2022) e com a Súmula 269 do STJ, que admite o regime semiaberto para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, desde que as circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis.
IV. Dispositivo
8. Recurso Desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
_____________
Dispositivos Relevantes Citados: Decreto-Lei n.o 3.688/1941, Art. 19, caput; CPP, Art. 386, VII.
Jurisprudência Relevante Citada: STF, ARE 901.623 RG/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 07.10.2024 (Tema 857); STJ, AgRg no HC n. 809.283/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.5.2023, DJe 24/5/2023.